Tribunal: TJMT
Processo: 1000730-49.2021.8.11.0107
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000730-49.2021.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEXANDRE NASCIMENTO TEIXEIRA - CPF: 053.873.061-74 (APELANTE), PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (ADVOGADO), MARIA EDNALDA NASCIMENTO DO CARMO - CPF: 007.020.913-83 (APELANTE), MARIA JOSE ALVES CORREIA FERREIRA - CPF: 014.158.053-42 (APELADO), SILVANA CARVALHO DA GRACA - CPF: 024.791.881-40 (ADVOGADO), ALEXANDRE NASCIMENTO TEIXEIRA - CPF: 053.873.061-74 (APELADO), MARIA EDNALDA NASCIMENTO DO CARMO - CPF: 007.020.913-83 (APELADO), PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (ADVOGADO), MARIA JOSE ALVES CORREIA FERREIRA - CPF: 014.158.053-42 (APELANTE), SILVANA CARVALHO DA GRACA - CPF: 024.791.881-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000730-49.2021.8.11.0107

APELANTE
S
:
ALEXANDRE NASCIMENTO TEIXEIRA
e
MARIA EDNALDA NASCIMENTO DO CARMO

APELADO
:

MARIA JOSE ALVES CORREIA FERREIRA

APELANTE
S
:

MARIA JOSE ALVES CORREIA FERREIRA

APELADO
S
:

ALEXANDRE NASCIMENTO TEIXEIRA
e
MARIA EDNALDA NASCIMENTO DO CARMO

EMENTA

RECURSO
S
DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – PRELIMINARES – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL – VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – SUSTAÇÃO DOS DOIS ULTIMOS CHEQUES PELO COMPRADOR – REGISTRO DE GRAVAME PELO VENDEDOR APÓS A VENDA – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO –
NECESSIDADE DE QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E BAIXA DO GRAVAME DO VEÍCULO
PELO VENDEDOR
–
QUITAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO VALOR DO BEM PELA DEMANDADA –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Não há falar-se em intempestividade do recurso se este foi protocolado antes do término do prazo quinzenal,
conforme registro no sistema
PJe
.

2.
Resta comprovado que a requerida de fato adquiriu o veículo sem restrições, se evidenciado pelo extrato do DETRAN que o gravame
foi anotado
somente dois meses após o negócio.

3. Na hipótese
, não pode a compradora ser responsabilizada pela sustação dos cheques, face à aplicação, n
o caso
, da exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil.

4
.
Portanto, para exigirem o pagamento do saldo remanescente da venda, deve
m
os autores primeiramente cumprirem a sua parte na relação contratual, consistente na entrega do veículo livre de ônus, mediante a quitação do contrato de financiamento e baixa do gravame que pesa sobre o bem.

5
. De igual forma, para que a requerida obtenha a transferência da titularidade do veículo junto ao DETRAN, deve proceder a sua quitação total perante os vendedores.

5
.
Recursos parcialmente
providos
.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
s
de Apelação Cível interposto
s
p
or

ALEXANDRE NASCIMENTO TEIXEIRA e MARIA EDNALDA NASCIMENTO DO CARMO
e por

MARIA JOSE ALVES CORREIA FERREIRA

n
a
Ação de Cobrança c/
c Indenização por Danos Morais
ajuizada
pelos primeiros
apelante
s
em face da segunda
,
contra
a
sentença que
julgou
procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos materiais, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com observância da suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

E ainda, julgou improcedente o pedido reconvencional e condenou a reconvinte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em 10%
sobre o valor da causa atribuído à reconvenção, observando-se a
suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

A
parte autora, composta por
ALEXANDRE NASCIMENTO TEIXEIRA e MARIA EDNALDA NASCIMENTO DO CARMO
,

sustenta em
s
eu recurso que o valor da condenação por danos materiais dever ser de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), incluindo os honorários advocatícios que tiveram que pagar para ajuizar a demanda (R$ 5.000,00).

Defende a condenação da requerida ao pagamento também de indenização por danos morais, pois recebe
u
diversas notificações e multas
do
DETRAN em razão do veículo ainda estar em seu nome
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
273312084
).

Por sua vez,
a requerida

MARIA JOSE ALVES CORREIA FERREIRA

alega, preliminarmente, ausência de fundamentação da sentença
quanto ao pedido reconvencional de condenação da parte reconvinda à quitação do contrato de financiamento e transferência do registro do veículo
.

No mérito, sustenta que o veículo foi registrado com alienação fiduciária apenas em 03/09/2021, dois meses após a compra e venda realizada em 05/07/2021, conforme extrato do DETRAN, comprovando que os demandantes agiram de má fé ao venderem o veículo como quitado e posteriormente gravar o bem com financiamento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, os autores suscitaram preliminar de intempestividade do recurso. No mérito refut
aram
os argumentos do apelo, requerendo o seu desprovimento

(ID
273312093
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que
os autores
,

proprietários do veículo
FIAT / PALIO FIRE,

ano 2014/14, Placa AYF0854, da cor vermelha
,
registrado
no nome do primeiro demandante (ALEXANDRE)
, em 05/07/2021
firmaram
com
a parte requerida contrato
de compra e venda verbal do referido automóvel.

Segundo os demandantes, para o pagamento
do veículo
,
a requerida entregou
cinco
cheques
pré-datado
s no valor
de R$5.000,00 (cinco mil reis) cada
, sendo um
para o dia 05 de agosto

de 2021
e os outros para
a mesma data dos meses subsequentes, totalizando R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Narra que
foi
ajustado entre as partes que após os cheques serem compensados
,
os requerentes quitariam o financiamento do veículo, uma vez que não possuíam con
dições financeiras para
entregá-lo
quitado
.

Sob a alegação de que após a compensação dos três primeiros cheques, a requerida sustou
os títulos restantes, ajuizou a presente ação.

A demandada, por sua vez,
apresentou junto com a contestação pedido reconvencional, no qual alega que sustou os cheques ao descobrir a existência da alienação fiduciária no registro do veículo, a qual era inexistente à época da compra.

Relata que
em 03/08/2021 vendeu o veículo para terceiro (HELDER SAIS MACHADO)
bem como que apenas tomou conhecimento do gravame quando o comprador não consegui
u
realizar a transferência
do seu registro perante o DETRAN
.

Por esses motivos, pleiteia a condenação dos reconvindos à quitação do veículo e transferência do seu registro
.

Pois bem.

Preliminar de intempestividade do recurso da requerida
.

Ao apresentar as contrarrazões ao recurso da requerida, os
autores suscitaram
preliminar de intempestividade do recurso
.

Contudo, observa
-se
do
sistema
PJe
, que
a sentença foi
disponibilizada no Diário eletrônico dia 26/11/20
24
e
publicada no dia 27
/11/2024. Assim, o prazo recursal iniciou em 28/11/2024
, tendo como prazo final dia 19/12/2024, conforme se verifica abaixo:

Logo
,

constata-se que o recurso, ao contrário do que alegam os autores, é tempestivo,
pois
protocolado em 16/12/2024
(ID
273312088
),
ou seja, antes do término do prazo quinzenal.

Desta feita,
rejeito
a preliminar
suscitada.
-

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação
.

Por sua vez, a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação em relação ao pedido reconvencional confunde-se com o mérito e com ele será
analisado.
-

Mérito.

No mérito, a controvérsia principal reside na responsabilidade pelo inadimplemento do contrato de compra e venda do veículo FIAT PALIO FIRE, ano 2014/14, placa AYF0854, cor vermelha.

Conforme se extrai dos autos, é incontroverso que as partes celebraram contrato verbal de compra e venda do referido veículo pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), tendo a requerida emitido cinco cheques no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, dos quais três foram compensados e dois foram sustados.

Os autores alegam que quando da venda
,
a requerida estava ciente de que o veículo
se encontrava
financiado, sendo acordado
entre as partes que a
quitação pelos autores
,
com a posterior transferência do registro
à demandada
,
ocorreria somente
após o
pagamento integral do bem pela compradora
.

Por sua vez, a requerida sustenta que agiu de boa-fé ao sustar os cheques, pois descobriu
apenas
posteriormente que o veículo estava financiado,
uma vez
que não lhe foi informado no momento da compra. Alega que o financiamento só foi registrado no sistema do DETRAN em 03/09/2021, dois meses após a venda do veículo.

O ponto crucial para o deslinde da questão está no
Extrato do Veículo
juntado pela requerida
no ID
273313360, que comprova que o processo de transferência do veículo para o nome do autor ALEXANDRE NASCIMENTO TEIXEIRA e a alienação fiduciária só foram registrados no sistema do DETRAN na data de 03/09/2021, ou seja, dois meses após a venda, que ocorreu em 05/07/2021
, conforme se verifica abaixo:

Além disso, o documento do veículo apresentado à requerida no momento da compra estava em nome de MAICOM OLIVEIRA SILVA, sem qualquer registro de alienação fiduciária, conforme
se verifica abaixo

(
ID 93313362
)
.

Nesse particular, insta salientar que e
mbora os autores tenham apresentado um contrato de financiamento datado de 17/07/2020, tal documento
não se encontra assinado
.

Desta forma, resta comprovado que a requerida de fato adquiriu o ve
ículo sem restrições,
uma vez que o gravame somente foi registrado

dois meses após o negócio
e, por consequência não pode
ser responsabilizada pela sustação dos cheques, face à aplicação, na hipótese, da exceção do contrato não cumprido, previsto no artigo 476 do Código Civil.

Nesse contex
to, para exigirem o pagamento do saldo remanescente da venda, deve
m
os autores primeiramente cumprir a sua parte na relação contratual, consistente na entrega do veículo livre de ônus, mediante a quitação do contrato de financiamento e baixa do gravame que pesa sobre o bem.

De igual forma, para que a requerida obtenha a transferência da titularidade do veículo junto ao DETRAN, deve proceder a sua quitação total perante os vendedores
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento a ambos
os
recurso
s

para:

a) em relação à parte autora/reconvinda, determinar que no prazo de 30 (trinta) dias, efetue a quitação do contrato de financiamento e comprove a baixa do gravame no registro do veículo;

b
)

quanto à
requerida/reconvinte, determinar o pagamento do valor remanescente do veículo (R$ 10.000,00) aos autores, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros pela taxa Selic desde o inadimplemento;

c
) determinar

aos demandantes
que
, após a quitação, proceda
m

a devolução dos cheques e
a
transferência da titularidade do veículo
à
demandada ou
a
pessoa por ela indicada
.

Por fim,
diante da sucumbência recíproca,
e
m relação à ação principal, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada, com a observância da suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

De igual forma, com relação à lide secundária, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observando-se a suspensão da exigibilidade.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025